Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738984-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILDE SANTOS LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Nailde Santos Leite em face da r. sentença (ID 63303290) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC/15. Nas razões da Apelação (ID 63303299), a Autora aduz que o decurso do prazo prescricional se inicia da ciência do dano, com o acesso aos extratos do Banco Réu, o que se deu em 22/11/2019. Assevera que, na data do saque do rendimento do PASEP seria impossível ter ciência dos desfalques na conta, pois não tinha acesso aos extratos detalhados da movimentação dela. Requer seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da r. sentença, para afastar a prescrição e, superada a prejudicial de mérito, que o processo seja remetido para o primeiro grau, a fim de que haja a devida instrução processual, com produção de prova pericial. A parte Apelada apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração da condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (ID 63303306). Em face do pedido de gratuidade de justiça na Apelação, oportunizei à Apelante demonstrar que preenche os requisitos para concessão da benesse. Sobreveio, no entanto, o recolhimento do preparo em dobro (IDs 63816506, 63816507 e 63817059). É o relatório. As insurgências da parte Apelante referem-se a alegados desfalques feitos pelo Banco Réu, cuja pretensão autoral esbarra, contudo, na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta da participante, em 24/7/2001 (ID 63303215), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, esta Ação Indenizatória foi proposta somente em 4/11/2021 (ID 63303211), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento da Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e a participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão da Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores dele, em 24/7/2001, por ocasião de sua aposentadoria. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 24/7/2001 (ID 63303215), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria da Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP (ID 63303215) e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão da Autora está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários devidos pela Apelante em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator